Tribunal: TJMT
Processo: 1002798-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002798-94.2024.8.11.0000
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: TEREZA LUCIA DOS REIS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 13 a 16/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – IDOSO PORTADOR DE ENFERMIDADE E HIPOSSUFICIENTE – DESNUTRIÇÃO - ORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – LIMINAR DEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental a todas as pessoas, é indissociável do direito à vida, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, dentre os quais se insere o fornecimento de suplemento alimentar, em favor de pessoa hipossuficiente, nos termos do art. 196 da CF.
2. Comprovada a enfermidade e a necessidade do suplemento alimentar indicado pelo médico, associados à falta de condições para adquiri-lo sem prejuízo do sustento próprio e o de sua família, compete ao Estado e Município o seu fornecimento.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002798-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Não padronizado]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TEREZA LUCIA DOS REIS - CPF: 177.278.981-04 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024